Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-47.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000362-47.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.297.671-85 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0017-35 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO
DE APROXIMADAMENTE
SETE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário interestadual de passageiros ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso superior a sete horas na viagem e da ausência de assistência material ao passageiro.

A recorrente pede a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso superior a sete horas em viagem de transporte rodoviário interestadual, somado à ausência de assistência material, configura dano moral indenizável; e (
ii
) saber se o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do CDC, art. 14, e do CC, art. 734.

O atraso
de aproximadamente
sete horas, aliado à ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço. A conduta ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

A omissão quanto ao fornecimento de suporte mínimo ao passageiro viola o dever de adequada prestação do serviço e desatende a disciplina aplicável ao transporte rodoviário interestadual.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se excessivo. Embora o atraso tenha sido expressivo e a falha do serviço esteja comprovada, não houve demonstração de consequências mais graves na esfera pessoal ou profissional do passageiro.

A redução da indenização para R$ 3.000,00
(três mil reais)
atende às particularidades do caso e preserva as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354960363) interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
doravante Recorrente
, contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 354960358), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CARLOS THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA, doravante Recorrido.

A decisão de primeiro grau condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte terrestre, consistente em atraso de aproximadamente sete horas na partida de um ônibus que faria o trajeto entre Cuiabá/MT e Cáceres/MT, bem como pela ausência de assistência ao consumidor durante o período de espera.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o Recorrido não produziu provas do efetivo abalo sofrido e que a situação vivenciada não ultrapassou o patamar de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, sugerindo a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. A Recorrente comprovou o regular recolhimento do preparo recursal (ID 354960364).

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 354960365), nas quais arguiu, preliminarmente, a preclusão do direito de recorrer sobre o mérito da condenação, ao argumento de que a Recorrente, ao opor embargos de declaração na origem (ID 354960360), limitou sua insurgência à discussão sobre o termo inicial dos juros de mora, aceitando tacitamente a condenação principal. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando as teses recursais e defendendo a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 354960364), preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Preliminar de Preclusão Arguida em Contrarrazões

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pelo Recorrido em suas contrarrazões (ID 354960365), na qual sustenta a ocorrência de preclusão lógica e
consumativa
quanto à discussão do mérito da condenação. Argumenta que a Recorrente, ao limitar seus embargos de declaração (ID 354960360) à questão acessória do termo inicial dos juros de mora, teria aquiescido tacitamente com a condenação principal por danos morais, o que a impediria de, posteriormente, impugnar o mérito ou o quantum da indenização por meio do presente Recurso Inominado.

Com a devida vênia ao entendimento exposto, a preliminar não merece prosperar.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme preceitua o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sua interposição não se confunde com o recurso inominado, que possui espectro devolutivo amplo e visa à reforma integral ou parcial do julgado.

A jurisprudência e a doutrina pátrias são uníssonas no sentido de que a interposição de embargos de declaração, ainda que sobre ponto específico da decisão, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, nos termos do artigo 1.026 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais. A oposição dos
aclaratórios
não implica, por si só, renúncia ao direito de recorrer sobre as demais matérias decididas.

O fato de a Recorrente ter optado por questionar, primeiramente, um aspecto da sentença via embargos não configura aceitação tácita dos demais capítulos da decisão. Trata-se do exercício regular de um direito processual, que não obsta a posterior utilização
do recurso cabível para a impugnação de outras questões de mérito, desde que observado o novo prazo recursal que se inicia após a intimação da decisão dos embargos.

No caso dos autos, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 24/09/2025 (ID 354960362), e o Recurso Inominado foi interposto em 10/10/2025 (ID 354960363), dentro, portanto, do prazo legal. Não há que se falar, assim, em preclusão.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Da Configuração do Dano Moral

A controvérsia central do recurso reside, primeiramente, na existência ou não de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço de transporte. A Recorrente sustenta que os fatos narrados na inicial configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar abalo moral passível de compensação pecuniária.

Contudo, a tese recursal não se sustenta diante das provas e das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

É fato incontroverso que o Recorrido adquiriu passagem para viajar no dia 06 de janeiro de 2024, no trecho Cuiabá/MT – Cáceres/MT, com partida programada para as 12h50. Também é incontroverso, e admitido pela própria Recorrente em sua contestação (ID 354960353), que houve um atraso substancial. A petição inicial, corroborada pelos documentos e vídeos juntados (
IDs
354959862 a 354959868), demonstra que a partida efetiva só ocorreu por volta das 18h15, resultando em um atraso total na chegada de mais de sete horas.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o defeito na prestação do serviço é manifesto. Um atraso de mais de sete horas em uma viagem de curta duração, que deveria durar aproximadamente três horas, representa uma quebra severa da legítima expectativa do consumidor e uma falha
grave na execução do contrato de transporte, cuja obrigação é de resultado. O transportador não se obriga apenas a levar o passageiro ao destino, mas a fazê-lo no tempo e modo contratados.

A alegação da Recorrente de que o atraso decorreu de "intenso trânsito/congestionamento na rodovia" por ser início de ano (ID 354960353) não a exime de responsabilidade. Primeiramente, tal alegação veio desacompanhada de qualquer prova concreta que a corroborasse. Em segundo lugar, o congestionamento em períodos de alta temporada é um evento previsível e inerente ao risco da atividade de transporte rodoviário. Não se qualifica como caso fortuito ou força maior capaz de romper o nexo causal, mas sim como fortuito interno, pelo qual o fornecedor responde.

Ademais, a falha da Recorrente foi agravada pela completa ausência de assistência ao Recorrido. A prova dos autos, especialmente os relatos e os vídeos, demonstra que os passageiros foram deixados à própria sorte em uma área de embarque lotada, sem receber informações claras, alimentação ou água durante a longa espera. A Resolução nº 4.282/2014 da ANTT, invocada pelo autor na inicial (ID 354959857), é expressa em seu artigo 16 ao determinar que, em atrasos superiores a três horas, a alimentação e, se for o caso, a hospedagem, correm às expensas da transportadora. O descumprimento dessa norma regulamentar reforça a ilicitude da conduta da empresa.

A situação vivenciada pelo Recorrido – a angústia da espera indeterminada, a falta de informações, o desconforto físico, a preocupação e o descaso por parte da empresa – extrapola, em muito, a esfera de um simples dissabor ou de um mero inadimplemento contratual. Configura-se, na verdade, uma violação direta à dignidade do consumidor, um tratamento desrespeitoso que causa frustração, impotência e estresse psicológico, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria gravidade do fato ofensivo.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a ocorrência do dano moral e o dever de indenizar por parte da Recorrente.

Do Quantum Indenizatório e da Necessidade de Redução

Superada a questão da existência do dano, passo à análise do segundo ponto do recurso: o valor da indenização. A Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, por considerá-lo excessivo.

Neste ponto específico, entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais é tarefa que exige do julgador ponderação e equilíbrio, devendo-se guiar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado deve cumprir uma dupla função: por um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido, proporcionando-lhe uma satisfação que atenue a ofensa; por outro, servir como medida pedagógica e punitiva ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas lesivas semelhantes. Tudo isso, sem que a indenização se converta em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido ou em ruína para o ofensor.

No caso concreto, embora a conduta da Recorrente seja, sem dúvida, reprovável e o dano moral esteja devidamente configurado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se, de fato, um pouco elevado quando comparado aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos e às particularidades do evento danoso.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM
.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória e condenou a recorrente ao pagamento a título de danos morais, em razão de atraso excessivo na partida do ônibus e ausência de assistência adequada à passageira.
(...)
O atraso de sete horas na partida do ônibus
, sem justificativa plausível e sem assistência aos passageiros, configura fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade da empresa.

A consumidora comprovou os transtornos sofridos por meio de fotos anexadas aos autos, cabendo à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do
qual não se desincumbiu.

O dano moral restou configurado pelo sofrimento e transtornos vivenciados pela recorrida, superando o mero dissabor cotidiano e comprometendo sua dignidade.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo
diante das circunstâncias do caso, sendo razoável a sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)
No
caso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença a título de danos morais,
deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

(N.U 1000164-10.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
. (
negritei
)

O Recorrido sofreu os transtornos inerentes à longa espera e ao descaso da empresa, o que é inegável. Todavia, da análise do conjunto probatório, não se extrai a ocorrência de consequências extraordinárias ou danos de maior gravidade decorrentes do atraso, como a perda de um compromisso profissional inadiável, um evento familiar de grande importância ou uma emergência médica. O prejuízo moral concentrou-se no estresse, na frustração e no desconforto da situação em si.

Nesse contexto, ponderando a extensão do dano, a capacidade econômica da empresa Recorrente, o caráter compensatório para o Recorrido e a finalidade punitivo-pedagógica da condenação, entendo que a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequada, justa e proporcional.

Este montante é suficiente para reparar o abalo moral sofrido pelo consumidor, sem lhe proporcionar um enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, representa uma sanção pecuniária significativa para a empresa transportadora, incentivando-a a aprimorar
seus
serviços e a dispensar maior respeito aos seus clientes no futuro.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da condenação a título de dano
s morais para o montante de R$ 3
.000,00 (
três
mil reais),
valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026